Tribunal: TJES
Processo: 5012848-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012848-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JULIA TAVARES DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012848-48.2024.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARIA JULIA TAVARES DA SILVA
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGITIMIDADE DAS DEMAIS RESTRIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por débito não contratado, com pedido de retirada de seus dados do cadastro e indenização por danos morais.

2. A sentença guerreada declarou a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ.

3. A parte autora recorreu, contestando a aplicação da súmula e insistindo na ausência de outras restrições em seu nome.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Súmula 385 do STJ é adequada ao caso; (ii) saber se há comprovação de danos morais pelo fato da inscrição indevida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Apesar de a parte autora afirma que não se aplica a Súmula 385 do STJ ao presente caso. No entanto, nota-se que, efetivamente, existem outras restrições creditícias em seu nome, não havendo provas de que tais restrições são ilegítimas ou irregulares.

6. Diante disso, considerando as diversas restrições em nome da parte recorrente, a referida circunstância atrai a exegese da Súmula 385 do STJ, de modo que inexiste dano extrapatrimonial indenizável.

IV.
DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

- Súmula 385 do STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)